Tribunal: TJES
Processo: 5004382-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004382-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RAMOS ARCHANJO e outros (3)
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSVALDO ARCHANJO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
dar parcial provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS GRA
Ç
AS RAMOS ARCHANJO
,
AQUILA RAMOS ARCHANJO
,
PRISCILA RAMOS ARCHANJO
e
URIEL RAMOS ARCHANJO
contra
D
ecisão ID 2639641,
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES
, que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por OSVALDO ARCHANJO,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, bem como concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que
a inventariante comprov
a
sse a
propriedade do

de cujus

sobre todos os bens arrolados
na ação de inventário,
por meio de certidão de matrícula atualizada
.

Em suas razões recursais, o
s

A
gravante
s
reafirma
m
a sua condição de hipossuficiência, além de argumentar
em
que
as rendas mensais
por eles
percebidas
limitam-se a suprir suas necessidades básicas,
de modo que faz
em
jus à gratuidade da justiça.

Ademais,
sustentam qu
e
foram arrolados apenas dois bens, a saber: um lote,
matriculado sob o nº 171.325, ficha 01, no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES
o qual possui uma casa antiga onde reside a inventariante,
e um crédito judicial no valor de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), objeto do
precatório
autuado sob o nº 0992123-33.1999.8.08.0000, que tramita há mais de 25 anos.

A
firmam que
não é possível apresentar o documento que comprova a propriedade do
de cujus
sobre
o referido lote
,
eis
que
tal

imóvel
ainda
se encontra registrado sob o nome do antigo proprietário.

Alegam que, ao diligenciarem junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, foram informados de q
ue qualquer alteração no registro
d
o bem

somente poder
á
ser sanada mediante determinação judicial.

Assim, pleite
ara
m
a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo,
além de, no mérito,
pugnarem pel
o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Decisão proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido, bem como concedeu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes (ID 279836).

Pois bem.

Com relação ao pedido de gratuidade da justiça, ressalta-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de hipossu
ficiência
de quem pleiteia
a
sua
concessão, podendo tal benefício ser indeferido caso se verifique
m
elementos que afastem a condição de miserabilidade do postulante.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.086.100/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

Neste caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, entendendo o juízo
a quo

que
o valor do bem arrolado na ação de inventário e a quantia a ser recebida a título de precatório afastam a alegada hipossuficiência dos Agravantes.

Contudo, a leitura dos contornos fáticos que circundam o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita demandam exegese diversa.

Isso porque, não há nos autos qualquer elemento que indique serem os agravantes pessoas de recursos financeiros que os possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, de modo a afastar a presunção legal de hipossuficiência. Ao contrário, os documentos acostados apenas confirmam a condição de miserabilidade arguida.

Como se vê, dos contracheques e das CTPS juntadas nos documentos de ID 2639637, 2639638, 2639639 e 2639640, nenhum dos Agravantes possui reais condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, motivo pelo qual fazem jus a concessão da benesse.

Não bastasse, importa s
alien
tar que,
nas ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o
espólio
e não sobre a inventariante ou os herdeiros.
Contudo, ainda assim,
não h
á

nos autos
qualquer incompatibilidade que afaste a concessão da assistência judiciária gratuita ao espólio.

Com efeito, os bens descritos na exordial (ID 2639641) compreendem apenas um único imóvel, consistente no
lote de terreno
matriculado sob o nº 171.325, ficha 01, no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, adquirido por
R$ 20.324,36
(vinte mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), e um crédito judicial no valor de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), objeto do
precatório
autuado sob o nº 0992123-33.1999.8.08.0000.

Ta
nto o valor do crédito judicial quanto o referido lote
, a toda evidência, não estão à disposição dos herdeiros, já que
sobre o imóvel objeto da partilha foi
construída
uma casa onde reside a inventariante,
daí não se podendo extrair
do bem
proveito econômico imediato.
Ademais,
ainda
não há

previsão de recebimento dos valores submetidos ao regime de precatórios.

Assim, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]
;
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

No que se refere
à
averbação d
a
escritura pública do imóvel a ser partilhado, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a pretensão dos Agravantes.

Convém registrar,
em um primeiro momento, que
, e
m casos como o dos autos,
uma vez
que o imóvel não se encontra registrado no nome do falecido,
ele somente exercia a posse sobre o bem.

Nesse contexto, tendo em vista que não há escritura pública indicando a propriedade do
de cujus
sobre o lote arrolado na ação de inventário, não é possível pleitear sua averbação perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis.

Tanto é assim que o próprio juízo
a quo,
na decisão agravada,
determinou
que, caso não exista certidão da matrícula atualizada, comprovando que a propriedade é do falecido, “
poderá ser requerido o deferimento na sentença da certidão de transmissão de posse, mediante prévia comprovação da posse exercida
”.

Não bastasse, importa salientar que o procedimento sucessório em juízo compreende dois estágios – o do inventário e o da partilha.

No presente caso, sequer foi feita a avaliação do acervo dos bens do
de cujus,
de forma que
ainda não se atingiu o término da fase de inventário.

Nesse sentido, qualquer discussão envolvendo temas pertinentes à titularidade, propriedade e registro do imóvel do

de cujus

deverá ser resolvida junto ao processo de inventário, perante o juízo de primeiro grau.

Sendo assim, a questão atinente à averbação é matéria a ser resolvida definitivamente por meio do formal de partilha, não sendo possível conceber, em segundo grau de jurisdição, a determinação da averbação da escritura pública do imóvel no Cartório de Registro antes da finalização da ação de inventário. Admitir o contrário seria atentar contra o devido processo legal e, ainda, incorrer em supressão de instância.

A título ilustrativo, ainda, destaca-se o entendimento proferido
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES, AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. [...]
ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL A SER PARTILHADO. DIREITO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA, NO PONTO. LIQUIDAÇÃO DA PARTILHA E AVERBAÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO ACERTADA. AUSÊNCIA DE FINALIZAÇÃO DA FASE DE INVENTÁRIO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE ETAPAS ESSENCIAIS ANTERIORES À EFETIVA PARTILHA. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO, NESTES TÓPICOS.
[...]
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0150121-75.2015.8.24.0000, de Porto Belo, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-06-2016) (grifo nosso).

Portanto, tendo em vista que determinar a averbação da escritura se mostra inviável ante a ausência de registro do imóvel em nome do
de cujus
, e que decidir tal questão perante este órgão fracionário de 2a Instância caracterizaria antecipação da discussão perante o juízo competente, tal pedido não merece prosperar, sob risco de se incorrer em supressão de instância, com a consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente para deferir a assistência judiciária gratuita pretendida e, assim, confirmar
em parte

a tutela recursal a seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
AÇÃO DE INVENTÁRIO PENDENTE – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO –
BENEFÍCIO DEVIDO –
AVERBAÇÃO DE ESCRITURA –
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL EM NOME DO
DE CUJUS –
DIREITO DE POSSE –
ETAPAS ESSENCIAIS ANTERIORES –
FORMAL DE PARTILHA – MATÉRIA A SER RESOLVIDA
JUNTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO
–
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há nos autos qualquer elemento que indique serem os agravantes pessoas de recursos financeiros que os possibilitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Ao contrário, verifica-se que e a documentação acostada aos autos é capaz de confirmar a hipossuficiência dos agravantes, de modo que o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

2.
N
as ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o
espólio
, e não sobre a inventariante ou os herdeiros,

não exsurgindo dos autos, por ora,

manifesta incompatibilidade entre o
espólio
e o perfil de beneficiário traçado pela lei
.

3.
E
m casos como o dos autos,
uma vez
que o imóvel não se encontra registrado no nome do falecido,
ele somente exercia a posse sobre o bem. Nesse contexto,
não havendo
escritura pública indicando a propriedade do
de cujus
sobre o lote arrolado na ação de inventário, não é possível pleitear sua averbação perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis.

4.
Q
ualquer discussão envolvendo temas pertinentes à
titularidade,
propriedade e

registro

do imóvel do
de cujus

deve
rá
ser resolvida
junto ao processo de inventário, perante o juízo de primeiro grau,
não sendo possível conceber, em segundo grau de jurisdição, a determinação da averbação da escritura pública do imóvel no cartório de Registro antes da finalização da ação de inventário.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.